Tribunal: TJBA
Processo: 8005238-58.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005238-58.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO, CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo a validade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) e a regularidade da cobrança. A parte apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, bem como excesso de execução diante da suposta abusividade dos encargos contratuais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a cobrança de encargos contratuais – especialmente juros remuneratórios e capitalização mensal – configura excesso de execução apto a desconstituir a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento expresso e fundamentado de prova pericial contábil na petição inicial dos embargos à execução, bem como a inércia da parte após o saneamento do feito, caracteriza preclusão lógica e impede o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa.
4. A cédula de crédito bancário, regularmente firmada e instruída com cláusulas claras quanto às obrigações financeiras, goza de presunção relativa de validade e exigibilidade.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme orientação das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF, sendo necessária prova técnica de discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A taxa pactuada (1,75% a.m. e 23,14% a.a.) é compatível com os índices médios praticados à época da contratação, conforme dados do Banco Central, afastando-se a hipótese de onerosidade excessiva.

7. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como se verifica na cláusula contratual constante do título.

8. A ausência de demonstração objetiva de vício de consentimento, falha na informação ou cláusula abusiva impede o reconhecimento de iliquidez ou inexigibilidade do crédito executado.

9. A tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não ocorreu na hipótese, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelo não provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005238-58.2024.8.05.0113
,
sendo
Apelante
A&S Construtora e Serviços LTDA

e
Apelado Banco Bradesco.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça